Tribunal: TJDFT
Processo: 0705521-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705521-41.2018.8.07.0014 APELANTE: EMIR FAGUNDES JACOME, COMERCIAL DE ALIMENTOS MARTINS LIMA LTDA - ME, JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR APELADO: JOAO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JUNIOR, COMERCIAL DE ALIMENTOS MARTINS LIMA LTDA - ME, EMIR FAGUNDES JACOME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelações interpostas contra a r. sentença que rejeitou os Embargos à Execução. Antes do julgamento das Apelações, as partes juntaram a petição Id. 20970389, requerendo a homologação de acordo extrajudicial (Id. 20970391). A petição está subscrita pelos patronos de todas as Partes. Assim, HOMOLOGO o acordo de Id. 20970391, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora